Tribunal: TJBA
Processo: 8008632-10.2023.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8008632-10.2023.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO ECAD

Advogado(s)
:
MIRIAM MARIA BENZANO COSTA, GESSICA BAHIA CARVALHO MATTOS

APELADO: LEAL CLASSIC HOTEL LTDA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE
CUMPRIMENTO DE PRECEITO LEGAL C/C PERDAS E DANOS.
ESTABELECIMENTO HOTELEIRO.
DIS
PONIBILIZAÇÃO DE APARELHOS RADIOFÔNICOS E TELEVISORES EM QUARTOS DE HOTÉIS, MOTÉIS, CLÍNICAS E HOSPITAIS.
RECURSO REPETITIVO (TEMA 1066
).
O OFERECIMENTO DE TELEVISORES OU RÁDIOS EM QUARTOS DE HOTÉIS ALCANÇA UM NÚMERO INDETERMINADO DE TELESPECTADORES/OUVINTES, O QUE OS CARACTERIZA COMO LOCAIS DE FREQUÊNCIA COLETIVA, AINDA QUE A OCUPAÇÃO NÃO SEJA SIMULTÂNEA. ENUNCIADO SUMULAR Nº 261 DO STJ. COBRANÇA DE DIREITOS AUTORAIS PELA RETRANSMISSÃO RADIOFÔNICA DE MÚSICAS, EM ESTABELECIMENTOS HOTELEIROS, DEVE SER FEITA CONFORME A TAXA MÉDIA DE UTILIZAÇÃO DO EQUIPAMENTO, APURADA EM LIQUIDAÇÃO. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO DE OBRAS MUSICAIS ATÉ QUE SE OBTENHA A EXPRESSA AUTORIZAÇÃO DO ECAD. ART. 105, DA LDA.
PROVIMENTO.

1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou improcedente a ação de cumprimento de preceito legal c/c perdas e danos ajuizada pelo ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO ECAD em face de LEAL CLASSIC HOTEL LTDA.

2. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp nº 1.870.771/SP, sob o rito dos recursos repetitivos, decidiu que a disponibilização de equipamentos em quarto de hotel, motel ou afins para a transmissão de obras musicais, literomusicais e audiovisuais permite a cobrança de direitos autorais pelo Escritório Central de Arrecadação e Distribuição – ECAD. Definiu, ademais, que a

contratação por empreendimento hoteleiro de serviços de TV por assinatura não impede a cobrança de direitos autorais pelo - ECAD, inexistindo bis in idem.

3. Nos termos do art. 373, II, do CPC/15, o ônus da prova incumbe ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Nesse contexto, caberia ao apelado o ônus de comprovar que a cobrança é ilegal ou que realizou tempestivamente o pagamento do débito em aberto, o que não foi demonstrado.

4. Deve, portanto, ser julgado procedente o pedido, para condenar o apelado ao pagamento das mensalidades vencidas entre novembro/2020 a outubro/2023, bem como nas mensalidades que se venceram a partir de então.

5. Cabível, ainda, nos termos do art. 105, da Lei de Direitos Autorais, a determinação de que o apelado interrompa qualquer execução pública de obras musicais, líteromusicais em seu estabelecimento, enquanto não obter a autorização do ECAD, sob pena de multa diária de R$500,00 (quinhentos reais), limitado ao teto de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

6. Por outro lado, o valor devido deve ser apurado em sede de liquidação de sentença, tendo em vista o que determina a súmula 261 do STJ e que a pesquisa do IBOPE acostada no id. 71251264 é do ano de 2008.

7
.
Recurso provido.

ACÓRDÃO:

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8008632
-
10
.20
23
.8.05.0
113
, em que figuram como Apelante
ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO ECAD
e Apelada
LEAL CLASSIC HOTEL LTDA .

Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em

DAR PROVIMENTO AO RECURSO

e o fazem pelas razões adiante expostas.